Tribunal: STF
Processo: ARE 1454306
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO TESTEMUNHO: TESTEMUNHA AMEAÇADA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA À AL. D DO INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA APENAS COM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme expressamente consta no decisum singular e no acórdão estadual, apenas uma das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial apontou o Agravado como suposto autor dos delitos, visto que nenhum dos depoimentos colhidos em juízo implicou diretamente ao acusado a autoria do crime, e o Réu, em seu interrogatório, negou a autoria dos fatos. 2. Na esteira do atual entendimento desta Corte Superior, em alinhamento à posição do Supremo Tribunal Federal, não se admite que a pronúncia esteja fundamentada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa e que não foram ratificados em juízo, exatamente como ocorreu na hipótese. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 12).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “o acórdão recorrido enseja inequívoca supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fl. 3, e-doc. 14). 



    Sustentou que “a redação conferida ao artigo 155 do Código de Processo Penal pela Lei nº 11.690/2008 não constitui óbice para a emissão de decisão de pronúncia com base na prova inquisitorial, bastando que exista razoabilidade em tais elementos, como é o caso em exame” (fl. 5, e-doc. 14).



    Ressaltou que “a verossimilhança da acusação extrai-se dos seguintes elementos incontroversos expressamente delineados no acórdão consoante se vislumbra dos autos: o policial civil Tiago Tavares Reis ratificou a versão apresentada por testemunha em fase inquisitorial, assentando que, após investigação, concluíram que ‘o réu é investigado por inúmeros outros homicídios ocorridos na cidade, e que, em relação a este inquérito, havia uma testemunha que teria apontado Igor como sendo o autor do fato. Disse que o acusado é ligado à facção criminosa ‘bala na cara’, cumprindo destacar, outrossim, que a retratação em juízo de testemunha que apontara a autoria na fase policial decorre do temor de represálias, visto que igualmente há elementos probatórios dando conta de os executores integrarem a facção ‘Bala na Cara’” (fl. 6, e-doc. 14).



    Concluiu que o acórdão recorrido, “ao restabelecer a impronúncia do réu, ao argumento de que é vedada a pronúncia proferida com base exclusivamente em elementos coligidos na fase inquisitorial, negou vigência à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal)” (fl. 7, 
e-doc. 14).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, imperativo o acolhimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a ofensa à Constituição Federal supradeduzida, restabelecendo-se a pronúncia” (fls. 7-8, e-doc. 14).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    Sustentou-se que “o debate proposto pelo Ministério Público quanto à impossibilidade de usurpação da competência do Tribunal do Júri quando presentes indícios de autoria ou participação do acusado (sejam estes elementos inquisitoriais ou judiciais) tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional” (fls. 2-3, e-doc. 20).



    Alegou-se que, “tratando-se de discussão eminentemente jurídica e de violação direta ao texto constitucional, impõe-se a reforma da respeitável decisão recorrida, para, afastados os entraves vislumbrados (Súmula 279/STF e ofensa reflexa), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal, ou, se for o caso, o seu julgamento direto, com base na devida renovação das razões recursais manejadas no recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 20).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer: a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; 
e c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 20).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 22).



    4. Em 28.9.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 121).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual se pleiteia seja reformada a decisão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecida a decisão de pronúncia. Os argumentos seriam de ofensa à competência constitucional do Tribunal do Júri e à soberania de seus veredictos, além de suficiência de provas de autoria e materialidade, sem necessidade de revolvimento probatório.



    7. No julgamento do habeas corpus n. 696.060/RS, impetrado pela defesa do réu no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Laurita Vaz concedeu a ordem para impronunciar o paciente, ao fundamento de não estarem suficientemente demonstrados, no processo, os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia, nestes termos:



    “Conforme expressamente consta no decisum singular e no acórdão estadual, apenas uma das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial apontou o Paciente como suposto autor dos delitos, visto que nenhum dos depoimentos colhidos em juízo implicou diretamente ao acusado a autoria do crime, sendo certo que o Réu, em seu interrogatório, negou a autoria dos fatos. Na esteira do atual entendimento desta Corte Superior, em alinhamento à posição do Supremo Tribunal Federal, não se admite que a pronúncia esteja fundamentada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa e que não foram ratificados em juízo, como ocorreu na hipótese. A propósito: (...)



    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF. 1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.’ (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021; sem grifo no original.)



    Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus para impronunciar o Paciente” (fls. 6-7, e-doc. 8).



    No julgamento do agravo regimental no habeas corpus n. 696.060/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz pelos mesmos fundamentos e manteve a impronúncia do réu (e-doc. 12).



    8. Na sentença de pronúncia, o juízo de primeira instância, da comarca de Osório/RS, concluiu estarem demonstrados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, fundamentando-se nas razões seguintes:



    “Interrogado, Igor dos Santos Barbosa relatou que não praticou o crime, relata que conhece de vista a vítima, ainda, disse que, pelo que sabe a vítima, praticava roubos pela região. Contou que não tem vínculo com tráfico de drogas, contudo, já se envolveu com drogas na condição de usuário, nunca com atividades de traficância. Disse não saber porque a ele está sendo imputada esta acusação, e que não conhece Anderson Felipe Marques de Campos e Denise Chirask, mas, em relação a Jessé, disse conhecer da cadeia; quanto a Josias relatou conhecer de vista. Argumentou não ter vínculo na rua com 'Tantan', e afirmou não ser o ‘matador dos bala’, e que, na galeria na qual ele cumpre pena, não é só de integrantes da facção ‘bala na cara’. Disse não conhecer o Jaime, e nunca ter ido no ‘sobradinho’; contou que não está devendo drogas para ninguém e, quando foi preso com drogas em outra prisão efetuada, eram apenas de consumo. (...)



    A testemunha Marcio dos Santos Prado, Policial Militar disse não se recordar do fato. Tiago Tavares Reis, policial civil, relata que, referente ao inquérito policial do presente processo, ele não trabalhou muito, mas sabe, em relação ao acusado Igor, que, segundo ele, o réu é investigado por inúmeros outros homicídios ocorridos na cidade, e que, em relação a este inquérito, havia uma testemunha que teria apontado Igor como sendo o autor do fato. Disse que o acusado é ligado à facção criminosa ‘bala na cara’, e que não foi ele que realizou a prisão do acusado. Relatou não saber se havia alguma inimizade entre Jessé e Igor, e afirma que os dois são do mesmo 'embolamento', da mesma facção inclusive. (...)



    Ouvida a testemunha Anderson Felipe Marques de Campos, expôs que não conhecia o acusado Igor, tampouco Mateus. Afirmou não saber quem é o autor do fato, disse que, quando chegou do serviço em casa, passado pouco tempo, ouviu uns tiros e, quando abriu a porta, viu que o indivíduo estava caído dentro do pátio, pois o fato aconteceu dentro do pátio de sua casa; disse não tem portão sendo, portanto, aberto a frente da casa, mas disse que o local em que o corpo caiu seria o equivalente a estar dentro de seu pátio mesmo que tivesse portão, relatou ter ouvido uns seis ou sete disparos. Não soube informar se as pessoas envolvidas moravam na vizinhança, e se alguém teria visto os fatos.



    Após ser lida a denúncia, a testemunha Denise Chiraski disse que não conhece o acusado, mas conhecia a vítima apenas de vista não tendo nenhum vínculo com ela. Relatou que estava em casa com sua família quando ouviu os tiros na rua atrás de sua residência, aí, quando ouviu gritos e foram ao local, a vítima já estava caída no chão, diz achar que foi dentro do pátio que estava o corpo. Falou que conhece a vítima por que seu pai é pastor da igreja, e, algumas poucas vezes, a vítima compareceu lá com sua mãe e suas irmãs. Disse que todos na vila sabem que a vítima era usuária de drogas, embora disse nunca ter visto ela usando, que tem boatos que ele era 'metido com essas coisas erradas'. Falou que tem receio de prestar depoimento na frente do acusado porque não sabe quem ele é, nunca o viu. (...)



    Indagada, a testemunha Jessé Mauri dos Santos de Brito respondeu que não conhece o acusado, contudo, disse conhecer a vítima porquanto era seu cunhado. Relatou não saber nada a respeito do fato, afirmou que, na data do fato, nem morava em Osório e sim em Mostardas, sua filha recém tinha nascido. Contou que a vítima era usuária de drogas. (...)



    A testemunha Catiana de Fátima Rech da Silva afirmou que não possui nenhum vínculo com o acusado Igor, mas disse ser irmã da vítima Mateus. Relatou que a vítima era usuário de drogas e tinha o hábito de furtar coisas da família, porém afirmou não saber de quem ele comprava as drogas, e nem como funcionava o 'sobrado do Jaime'. Afirmou não saber quem matou seu irmão, também nem procuraram saber quem teria sido o autor, porém, disse que não foi por causa de medo se saber quem teria cometido o crime, mas sim tendo receio da reação que teriam ao descobrir o autor do fato. (...) Ainda, relatou que o Jaime procurou sei pai, Sidnei, e avisou para ele tirar seu filho (a vítima) da cidade porque, se não, iriam matá-lo, mas não relatou quem cometeria o crime; disse que esse aviso aconteceu cerca de quinze dias antes do homicídio. (...) e relatou que, no dia do homicídio, por volta das dez horas da manhã, quando estava se arrumando para trabalhar, seu pai chegou lá e afirmou que matariam seu irmão (...) contou que o Jaime não citou nomes, porque, segundo ela, quem anda 'nesse mundo' não vai estar citando nome. (...) segundo ela, seu irmão sempre dizia que não devia nada para ninguém, e seu irmão não disse nada a respeito de alguém ter ameaçado ele, inclusive os meninos (Gustavo, Josias, Gabriel e os outros não recorda o nome) que rodeavam ele sempre trataram ele muito bem pelo fato dele ser 'drogado'. (...) Afirma que seu irmão nunca falou do Igor e nunca tinha ouvido falar o nome dele. (...)



    Questionada, a testemunha Josias Emanuel Vargas de Souza respondeu não saber nada sobre a morte de Mateus, disse não saber também sobre a boca que tinha no sobradinho que o Jaime morava, porém, contou que já 'caiu preso' ali, mas do homicídio não sabe de nada, não contou para quem trabalha quando traficava ali. Disse não conhecer o acusado Igor, e, também, que nunca andou com o Mateus, não era seu amigo nem seu inimigo, e que o Mateus não frequentava o sobrado do Jaime. Reafirmou não saber quem teria matado a vítima, e que não se lembra de quando foi ouvido na delegacia de Osório (...)



    No caso dos autos, existe uma testemunha que imputou ao réu a prática delitiva em sede policial, conforme fundamenta o Parquet, constante no depoimento de fls. 67, contudo, contrariou seu depoimento em juízo, afirmando que não sabe nada sobre o fato, inclusive argumenta que, no dia do ocorrido, nem nesta cidade encontrava-se. Porém, essa contradição gera dúvida quanto ao fiel depoimento dessa testemunha, pois, em um momento, imputa ao réu a prática delitiva, noutro, nega veementemente saber algo a respeito do homicídio. (...)



    Além disso, verifico contradição entre os testemunhos de Catiana e de Josias, na medida que ela afirma que seu irmão, Mateus, mantinha relação de amizade com Josias, inclusive disse que eles (além de Josias ela elencou outros indivíduos que andavam com seu irmão) o tratavam muito bem, contudo, Josias, quando interrogado sobre Mateus, disse que nem era seu amigo, que nunca teria andado com ele. Dessa forma, tornam-se duvidosos esses testemunhos. Inclusive a dúvida sobre o depoimento de Josias mostra-se presente porquanto a própria defesa, nas fls. 230, aponta-o como possível suspeito, na medida que suas características físicas mostram-se semelhantes à do indivíduo relatado por Denise, que tentava pegar o boné da vítima, e por ter demonstrado desprezo para com a vítima no momento de seu depoimento. (...)



    Continuando, em que pese a defesa demonstre-se irresignada com o fato de Igor ter sido denunciado e Josias não, há de verificar a justificativa apresentada pelo Inspetor de Polícia, exposta pelo Ministério Público nas fls. 222v., que foi a partir do depoimento da testemunha Jessé em sede policial que indicaram a autoria para Igor.



    Ademais, cumpre destacar também que as testemunhas relatam que a vítima era usuária de drogas, sendo assim, como o Ministério Público afirma que o suposto delito foi cometido por motivação de dívidas/furto com drogas, e que fundamenta ser Igor integrante de facção criminosa ligada ao tráfico de drogas, tal como disse o Policial Civil Tiago em seu depoimento. Além disso, o Parquet discorreu inclusive sobre a galeria em que o acusado cumpre pena ser de integrantes de determinada facção criminosa, surge-se, então, nestes autos, indícios, frisa-se, de autoria. Desse modo, entendo necessária a apreciação deste feito pelo Conselho de Sentença, pois é o competente para adentrar no mérito dos processos que envolvam crimes dolosos contra vida, conforme estabelece a Constituição Federal.



    Por outro lado, entendo que este não seja o caso da incidência do informativo 603 do STJ, o qual abordou a ‘hearsay testimony’, isto é, o testemunho por ouvir dizer, porquanto, no caso dos autos, verifico que, nos depoimentos, as testemunhas afirmam não ter visto o acusado praticando o delito; em nenhum momento alguma delas relatou que ficou sabendo de rumores de quem seria o autor do fato. Dessa forma, o que se tem, na verdade, é uma testemunha que, em sede policial, imputou ao acusado a prática delitiva, contudo, em juízo afirmou não saber de nada, demostrando total discrepância com seu antigo relato.



    Presentes, pois, indícios suficientes de autoria e do animus necandi, autorizando a pronúncia do réu referente ao crime de homicídio.



    A propósito, sabe-se que a pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, sendo sua natureza declaratória e não condenatória. Portanto, existindo provas indiciárias da autoria, como ocorre in casu, cabe ao Juiz remeter a acusação a julgamento pelo Tribunal de Júri que proferirá o julgamento de mérito, consoante artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.



    Saliento que, nos crimes dolosos contra a vida, vige o princípio do ‘in dubio pro societate’, isto é, na dúvida prepondera o interesse da sociedade em manifestar-se, através de seus representantes, integrantes do conselho de sentença, após a amplitude dos debates em plenário.



    O mesmo raciocínio deve ser aplicado às qualificadoras descritas na inicial, consistente em motivo torpe, pois há elementos que indicam ter sido o crime praticado em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Bem como mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tendo em vista que a vítima foi alvejada com disparos de arma de fogo pelas costas, segundo laudo pericial. (...)



    Dessa forma, presentes os requisitos do art. 413, caput, do Código de Processo Penal, deve-se levar o julgamento para o órgão constitucionalmente competente para decidir sobre os crimes dolosos contra a vida e seus conexos, isto é, o Tribunal do Júri, mantidas as qualificadoras do motivo fútil. (...)



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de PRONUNCIAR o réu Igor dos Santos Barbosa, qualificado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, para o fim de levá-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri” 
(fls. 17-25, e-doc. 4).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e manteve a sentença que pronunciou o paciente, nos seguintes termos:



    “A existência do fato delituoso restou consubstanciada pela Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, laudo pericial e pelos relatórios de informação e investigação. Quanto aos indícios suficientes de autoria, anoto que, conquanto a defesa do réu sustente a tese de negativa de autoria, há uma versão nos autos que admite a pronúncia e a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, que é aquela extraída das declarações fornecidas pela testemunha Jessé, que, ao ser ouvida na fase administrativa, apontou Igor dos Santos como sendo o autor do crime, consoante alhures reproduzido. Não se desconhece, é verdade, que em Juízo, referida testemunha apresentou depoimento diverso, no sentido de que não conhecia o réu e de que não tinha conhecimento sobre o fato. Tal discrepância no seu relato, contudo, não restou suficientemente justificada, competindo ao Conselho de Sentença, por certo, dirimir tal controvérsia.



    (...)



    Acréscimo do Relator. Na fase administrativa, a testemunha Jessé Mauri dos Santos de Brito declarou o seguinte: ‘Em relação ao homicídio de MATHEUS RECH DA SILVA (IP 776.2018.152501), vulgo MATEUZINHO da DEJA, o depoente aponta a autoria como sendo de IGOR DOS SANTOS BARBOSA, e o motivo foi dívida de drogas. IGOR teria agido a mando de DANI – DANIEL SANTOS DA SILVEIRA (...). Teria matado sozinho, porque MATEUS teria ‘roubado’ uma droga da ‘boca’ do DANI’ (fls. 1-8, e-doc. 4).



    9. A análise dos autos conduz à conclusão de assistir razão jurídica ao agravante.



    Na espécie, o juízo de primeira instância e a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentaram haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu o juízo de origem e o Tribunal estadual a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravado, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise do juízo de primeira instância, haveria predominância das provas que demonstrariam materialidade e indícios de autoria pelo agravado do crime de homicídio, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Ao despronunciar o réu, contra as decisões proferidas em dois graus de jurisdição, nos quais a análise do conjunto probatório é ampla, nos termos da devolutividade recursal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça desconsiderou as alegações do recorrente em relação a possíveis ameaças sofridas pelas testemunhas, entre elas a testemunha Jessé, a qual havia indicado o réu como autor e depois se retratou em juízo.



    Asseverou o Tribunal de Justiça gaúcho, confirmando a sentença de pronúncia, que “o presente caso não representa hipótese de fragilidade probatória, determinante de afastamento da verossimilhança da acusação, ou de encaminhamento do réu a julgamento por ‘boatos’ ou ‘ouvir dizer’, mas de feito em que as testemunhas possivelmente retrataram seus depoimentos em juízo por temerem por suas vidas, diante das notícias de ameaças perpetrada pelo acusado, traficante da região dos fatos” (fl. 7, e-doc. 14). 



    No mesmo sentido, o depoimento da irmã da vítima, Catiane, demonstra receio em afirmar a autoria do crime, ao expor que “(...) afirmou não saber quem matou seu irmão, também nem procuraram saber quem teria sido o autor, porém, disse que não foi por causa de medo de saber quem teria cometido o crime, mas sim tendo receio da reação que teriam ao descobrir o autor do fato” (fl. 19, e-doc. 4).



    Outro ponto importante desconsiderado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça foi o depoimento do policial civil Tiago, que indicou as razões pelas quais haveria indícios de autoria contra o réu, tendo alegado que, “em relação ao acusado Igor, que, segundo ele, o réu é investigado por inúmeros outros homicídios ocorridos na cidade, e que, em relação a este inquérito, havia uma testemunha que teria apontado Igor como sendo o autor do fato. Disse que o acusado é ligado à facção criminosa ‘bala na cara’, e que não foi ele que realizou a prisão do acusado. Relatou não saber se havia alguma inimizade entre Jessé e Igor, e afirma que os dois são do mesmo 'embolamento', da mesma facção inclusive” (fl. 18, e-doc. 4).



    Como assentado na Reclamação n. 59.371/RS, de minha relatoria, a circunstância de a testemunha recuar em seu depoimento não pode, por si e sem análise pelas instâncias competentes das alegações de ameaças contra ela, conduzir à conclusão da despronúncia. Reitere-se, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão ou ameaça a testemunha.



    Assim, sem necessidade de revolvimento probatório e no limite da análise dos fatos incontroversos nas instâncias antecedentes, especialmente quanto aos indícios de ameaça à testemunha, conclui-se que a fundamentação apresentada no Superior Tribunal de Justiça para rever a decisão de pronúncia afasta, sem fundamento válido, a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 744.897, de minha relatoria, DJe 7.8.2009), e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (Habeas Corpus n. 73.522, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), “já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (Habeas Corpus n. 95.549, de minha relatoria, DJe 29.5.2009).



    Este Supremo Tribunal concluiu que ameaças à testemunha não podem ser desconsideradas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO TESTEMUNHO: TESTEMUNHA E FAMILIARES AMEAÇADOS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA À AL. D DO 
INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO” (ARE n. 1.441.874, de minha relatoria, DJe 11.7.2023).



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ameaça a testemunha sinaliza a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva. QUALIFICADORA – AFASTAMENTO. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, a definição de qualificadora cabe aos jurados” (HC n. 180.964, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 152.600-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).



    Ameaças à testemunha não podem ser desconsideradas para impronunciar o agravado, pelo que merece reforma a decisão do Superior Tribunal de Justiça para restabelecer-se a decisão de pronúncia.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de pronúncia na Ação Penal n. 059/2.19.0000929-0/RS, proferida pelo juízo de primeira instância da comarca de Osório/RS e confirmada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo de primeira instância da comarca de Osório/RS, ao Desembargador José Antônio Cidade Pitrez, Relator do Recurso em Sentido Estrito nº 70085041689 na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, e à Ministra Laurita Vaz, Relatora do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 696.060/RS na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ora reformado, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora